Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-38.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão de ter sido flagrado na posse de 10 pedras de pasta base de cocaína (14,88 g) e uma porção de maconha (1,58 g), em local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 na fração máxima (2/3).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal;
(ii) estabelecer se é possível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais militares, corroborada por outras provas dos autos, revela-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo indícios de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal.
4. A presença de elementos como a diversidade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento, o local da apreensão e a quantia em dinheiro encontrada em poder do réu indicam a finalidade de mercancia.
5. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a figura do traficante-usuário.
6. Embora presentes os requisitos para a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a fração de redução fixada em 1⁄2 mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza e diversidade das drogas apreendidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presença de droga fracionada, a diversidade de substâncias e o local da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que o agente alegue ser usuário.
2. A fração intermediária de 1⁄2 é adequada quando a natureza e a diversidade dos entorpecentes justificam modulação proporcional da pena.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33, caput e §4o; Enunciado Orientativo n.o 3, n.o 7 e n.o 48 da TCCR/TJMT; Tema Repetitivo n. 1.139/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 817.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1003896-21.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03/05/2023; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009357-38.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA FERREIRA GOMES - CPF: 048.630.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão de ter sido flagrado na posse de 10 pedras de pasta base de cocaína (14,88 g) e uma porção de maconha (1,58 g), em local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 na fração máxima (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal;

(
ii
) estabelecer se é possível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra dos policiais militares, corroborada por outras provas dos autos, revela-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo indícios de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal.

4.
A presença de elementos como a diversidade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), a forma de
acondicionamento, o local da apreensão e a
quantia em dinheiro
encontrada em poder do réu indicam a finalidade de mercancia.

5.
A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a figura do traficante-usuário.

6.
Embora presentes os requisitos para a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a fração de redução fixada em 1⁄2 mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza e diversidade das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presença de droga fracionada, a diversidade de substâncias e o local da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que o agente alegue ser usuário.

2.
A fração intermediária de 1⁄2 é adequada quando a natureza e a diversidade dos entorpecentes justificam modulação proporcional da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, 33, caput e §4o; Enunciado Orientativo n.o 3, n.o 7 e n.o 48 da TCCR/TJMT; Tema Repetitivo n. 1.139/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 817.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1003896-21.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 03/05/2023; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Jackson Willian Pereira
de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1009357-38.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id.
271209909
).

Nas razões vistas no Id. 250020654, p. 225-241 a defesa postula seja sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. E, caso mantida a sua condenação, requer a aplicação do tráfico privilegiado
na fração máxima
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
271209923
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
274262880
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PUGNA AINDA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS. PROPORCIONALIDADE DA PENA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acusado
Jackson Willian Pereira de Oliveira
foi denunciado pelo cometimento do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
(Id.
271209850
)
:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de maio de 2024, por volta das 21h18min, na Rua Galdino Pimentel, no 50, Beco do Candeeiro, bairro Centro Norte, nesta cidade, o denunciado Jackson Willian Ferreira de Oliveira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 14,88 g (quatorze gramas e oitenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 1,58 g (um grama e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 311.3.10.9067.2024.178411-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe GAP Centro recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo sem camisa que trajava bermuda jeans e comercializava entorpecentes na região do Beco do Candeeiro.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou ao local mencionado e visualizou o denunciado Jackson, com as mesmas características informadas na denúncia. Ao perceber a aproximação da guarnição, fugiu em direção à praça, mas foi alcançado e abordado após breve perseguição.

Em seguida, realizada a busca pessoal, foram encontrados com Jackson 10 (dez) pedras de pasta base e 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Consta no Boletim de Ocorrência que Jackson e uma mulher de nome “Elizabeth” são os encarregados do tráfico de drogas na região do Beco do Candieiro, Morro da Luz e Ilha da Banana. Além disso, é relatado que Jackson realizava a venda dos entorpecentes e “Elizabeth” coletava o dinheiro e deixava em bares para Santina Alves de Almeida, alcunha "Mãe", retirar.

Observa-se que foi elaborado o relatório policial no 2024.13.55925, com o objetivo de investigar as informações relacionadas a Santina Alves de Almeida, alcunha “Mãe” e Elizabeth Pereira Padilha dos Reis, alcunha “
Beth
”,e
suas respectivas participações no tráfico de drogas. No entanto, não foram obtidos elementos que vinculavam elas diretamente a Jackson. Ademais, como pontuado pela autoridade policial, mais informações sobre as suspeitas serão colhidas em investigações autônomas (ID no 157037164).

Perante a autoridade policial, Jackson negou o envolvimento com tráfico de drogas; disse que estava no meio da praça quando a guarnição chegou e o abordou; relatou a presença de várias pessoas na praça e todo mundo viu; mencionou que não estava na posse de entorpecentes, apenas da quantia de trinta reais. Declarou que, na outra vez que foi preso pelo mesmo motivo, os policiais atribuíram a ele a posse da droga para incriminá-lo.

Extrai-se das folhas de antecedentes que Jackson responde três inquéritos policiais por tráfico de drogas, com denúncia oferecida (autos no 1007705 83.2024.8.11.0042 – 13o Vara Criminal de Cuiabá, autos no 1007475 41.2024.8.11.0042 e autos no 1007162-80.2024.8.11.0042, ambos da 9o Vara Criminal de Cuiabá). Além de responde Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal (TCO no 1002615-94.2024.8.11.0042).

Ressalta-se que todos os crimes pelos quais Jackson é denunciado, incluindo o que é objeto desta denúncia, ocorreram na região central da capital, especificamente nas imediações do Beco do Candeeiro.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da apreensão dos ilícitos, aliado a denúncia anônima que apontava o envolvimento de Jackson com o comércio de drogas, evidenciado, portanto, o narcotráfico. [...]

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Em que pese irresignação defensiva no sentido da insuficiência probatória quanto à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo
ao pleito desclassificatório para o ilícito de porte de drogas para consumo pessoal.

Isso porque a
materialidade do delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo
laudo pericial n.
111.1.02.9067.2024.178505-A01
(Id.
271209438
), auto de prisão em flagrante delito (Id.
271209444
, p.1-2), boletim de ocorrência (Id.
271209444
, p. 3-4), termo de exibição e apreensão (Id.
271209444
, p. 9),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, embora o apelante tenha alegado em juízo que o entorpecente apreendido era exclusivamente para seu consumo.

Sucede que dos depoimentos colhidos, os policiais
militares

encontrava
m
-se na base operacional localizada nas imediações da Prefeitura Municipal, quando receb
eram

denúncia anônima
informando que, na localidade conhecida como
Beco do Candeeiro
, estaria ocorrendo comercialização de substâncias entorpecentes. Segundo o informante
,
não identificado, o suposto envolvido trajava
bermuda jeans e estava sem camisa
.

De posse dessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, situado a uma distância aproximada de cinco a seis quarteirões da base. No local, lograram visualizar um indivíduo com as
mesmas características físicas e de vestimenta apontadas na denúncia
, o qual, ao perceber a aproximação da equipe policial,
tentou empreender fuga em direção à Praça
, mas foi
interceptado e abordado
.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado em poder do abordado
–
posteriormente identificado como o acusado
–
o seguinte material:
10 porções de pasta base de cocaína
,
1 porção de maconha
, bem como certa
quantia em dinheiro
em espécie
.

Nesse sentido, o policial
Jhonata
Ferreira Gomes
, responsável pela abordagem, relatou em juízo que:

[...] o senhor lembra dessa ocorrência, Jonathan?
Sim. Fique à vontade.
A denúncia falava o que, em princípio, para chegar até ele?
A gente recebeu uma denúncia anônima, né que no Beco do Candeeiro estava acontecendo essa comercialização de drogas. Aí a gente deslocou até o local, onde foi percebido um indivíduo com as características passadas, sem camisa e bermuda jeans, e, ao avistar a guarnição, ele tentou evadir em sentido da praça, e foi feita a abordagem nele e localizado o material, as 10 porções de pasta base e uma porção de maconha, e um valor de dinheiro na mão dele.
O senhor já
conhecia ele
de alguma outra abordagem, Ferreira?
Sim, eles são bem conhecidos ali na região. Ele e a senhora Elizabeth, eles são o braço
direito ali da traficante, né, na região ali, conhecida como Santina. Eles são lideranças aí no centro, trabalham para ela.
Perguntas Defesa: Quando o senhor recebeu a denúncia anônima, vocês estavam
aonde
?
Nós estávamos pela base.
A base fica a que local?
Fica em frente à prefeitura. Próximo ali.
O senhor se lembra o horário, mais ou menos?
Não me recordo. Não me recordo.
O tempo que vocês levaram para chegar até o local dessa denúncia, o senhor tem, o senhor se recorda?
Não.
É próximo, não é
? É cinco ou seis quarteirões da unidade.
Aí, imediatamente vocês se deslocaram ali, viram o acusado, ele estava perto de alguém? Estava passando alguma coisa para alguém?
Ele estava próximo de outros moradores, né, Elizabeth, a senhora Elizabeth estava próxima deles ali. Ela é responsável por ficar com o dinheiro.
O senhor
viu ele
repassando esse dinheiro para ela?
Não, ele estava com o dinheiro em mãos. Provavelmente não deu tempo de repassar o dinheiro.
O senhor
viu ele
repassando droga para alguém?
Não.
A Elizabeth não foi conduzida por qual motivo?
A gente estava em abordagem ali, não tinha nada ilícito com ela, foi liberada, né?
O senhor já tinha conhecimento dela de outros processos?
Sim.(...).

(Trechos do depoimento judicial de
Jhonata
Ferreira Gomes, extraídos da sentença condenatória vista no Id. 271209909).
Destaques no original

Esse relato foi corroborado pelo policial
Joanizio
da Silva Souza
, que destacou que:

O senhor lembra dessa abordagem,
Joanizio
?
Vagamente eu lembro, sim.
A denúncia falava dessa pessoa que estava sem camisa, chegaram certo nele lá?
É porque, na verdade, ele já é um traficante conhecido ali da região, né, então, assim, é muito fácil identificá-lo. Ele já tem outras passagens ali e já foi preso várias vezes nesse mesmo local aí. Ele sempre
tá
ali, já existia várias denúncias, várias denúncias de comerciantes que reclamavam muito dele, porque ele fomentava o tráfico ali e esse tráfico gerava furtos nos comércios ali no entorno. Então, assim, já existiam muitas denúncias dele. Então, assim, foi bem fácil localizar ele ali.
E foi abordado, foi encontrado entorpecente com ele, não?

O senhor lembra?
Eu não me lembro exatamente a quantidade. Eu lembro que eu
prendi ele
, sim. É porque ali no Beco do Candeeiro, a gente prendia... Todo dia prendia alguém lá. Todo mundo sabe que ali é um local de venda de entorpecente. Então, eu não me lembro exatamente a quantidade.
Mas foi, já que o senhor conhece bem ele, foi apreendida a droga com ele?
Eu
conheço ele
, sim. Ele foi preso várias vezes, é bem conhecido lá.
Foi apreendida a droga com ele nessa abordagem?

A última?
Eu não me lembro da ocorrência, não. Eu sei que eu
prendi ele
. Mas se no BO
tá
escrito que foi encontrada a droga com ele, eu ratifico sim, foi encontrada(...).

(Trechos do depoimento judicial de
Joanizio
da Silva Souza
, extraídos da sentença condenatória vista no Id. 271209909).
Destaques no original

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais
foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC,
Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

Por sua vez, o apelante ao ser ouvido sob o crivo do contraditório afirmou que
era
morador de rua
e se encontrava na
Praça do Beco do Candeeiro
quando foi abordado por policiais militares
, bem como

que portava
R$ 30,00

(trinta reais)
provenientes de esmolas recebidas no sinal e uma
porção de entorpecente destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal
, consistindo em
dez pedras de pasta base de cocaína
, além de
maconha
, conforme se extrai destes trechos de seu interrogatório:

Como é que foi essa situação, Jackson? Era morador de rua na época ou não?
Sim, eu era morador de rua.
Por que o senhor correu da polícia na hora que o senhor avistou a polícia?
Nenhum momento eu corri da polícia, eu estava lá na praça, eles me abordaram e lá nenhum momento eu corri deles.
Em frente
a

onde
?
Eu estava na praça.
Qual praça?
Na Praça do Beco do Candeeiro.
Tá
, abordado. O que foi encontrado? O senhor lembra?
Foi abordado comigo que tinha acabado de vim do sinal, estava com 30 reais de dinheiro, estava parado no sinal.
E a droga?
Estava com essa porção que era
pra

mim
usar.
Aqui falam em 10 pedras de pasta base de cocaína
. Sim, era
pra

mim
usar.
E o senhor é usuário de quê?
Pasta base, cocaína, maconha.
E a maconha que foi encontrada? O senhor não usa maconha?
Uso, misturo.
Quem que é essa senhora aqui, a dona Elisabeth, quem que é?
Não conheço.
Dona Santina também você não conhece?
Não.
Dona Santina, tem um bar ali na região, você não conhece?
Não. (...)
O senhor já responde inquéritos por tráfico de drogas, não é isso?
Sim.
Perguntas Acusação: O senhor foi ouvido na delegacia, o senhor falou que não tinha nenhum entorpecente com o senhor, né?
Sim.
O senhor já tem outros processos que o senhor... Essa Elisabeth estava junto com o senhor, não?
Não, nenhum momento eu nunca tive envolvimento com ela, nem conhecia ela.
Perguntas Defesa: Jackson, em um momento que os policiais te abordaram, eles viram você passando alguma coisa para alguém, recebendo dinheiro?
Não, porque na praça onde eu estava, tinha os irmãos dando comida, eu fui pegar a comida na hora, em nenhum momento eu corri do jeito que eles me abordaram eu fiquei.
E
aonde
que você mora? Você vive ali, pelas ruas do Beco do Candeeiro? Você tem uma casa que você vai?
Não, eu sou morador de rua, morava na rua.
E você, quando saía pelas ruas ali, você levava a sua droga consigo?
Sim, para mim mesmo, meu consumo (...).

(Trechos do interrogatório judicial de Jackson Willian Pereira de Oliveira, extraídos da sentença condenatória vista no Id. 271209909).
Destaques no original

Na hipótese em apreço, a natureza
e quantidade
da substância entorpecente apreendida
–
pasta base de cocaína
e maconha
, já fracionada
s
e embalada
s
em porções individualizadas, características que se coadunam com a finalidade de mercancia
–
, somada ao local da apreensão, o conhecido Beco do Candeeiro, amplamente referenciado como ponto de comercialização de entorpecentes, bem como à
quantia em dinheiro
em espécie encontrada em poder do acusado, afastam a versão defensiva de uso pessoal.

É sabido que o art. 28, §2.o, da Lei de Tóxicos estabelece que a análise da destinação do entorpecente e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, dentre outras circunstâncias.

Assim, despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo ainda que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário.

Não por outro motivo, prevê o
Enunciado Orientativo n.o 3
deste Sodalício que “a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“(...) É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso
desprovido”

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

Ademais, destaca-se que o crime malsão é de conteúdo múltiplo de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito
", "guardar", "entregar a consumo",
trazer consigo
", dentre outras,
não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda
(
ex
vi

Enunciado Orientativo n. 07
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Portanto, as provas colhidas estão plenamente alinhadas com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, afastando qualquer fundamento para a desclassificação pretendida pela defesa, razão pela qual impõe-se a
manutenção
da condenação
e da correta
tipificação jurídica atribuída ao delito
.

No que concerne à
aplicação
da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, verifica-se que a fração aplicada pelo Juízo
a quo
, na fração de
1⁄2 (metade)
, foi proporcional e razoável, diante dos elementos do caso concreto.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao proceder à fixação da pena e justificar a aplicação da fração correspondente à causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, entendeu que o apelante
não fazia jus à incidência da minorante em seu grau máximo
, fundamentando-se em elementos extraídos dos autos que, segundo sua convicção,
desaconselhavam a concessão mais ampla do benefício
,
confo
r
me se verifica dos seguintes termos da sentença condenatória
(Id.
271209909
)
:

[...]
Sobre a aplicação do redutor do §4a do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52[redação original]e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Posteriormente, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado
” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022) (negritei).

Assim, embora o condenado responda outra ação penal em andamento, não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por isso e avaliando a quantidade (
14,88g de COCAÍNA e

1,58g de MACONHA
) da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (metade), resultando numa pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).
[...]

Decerto, a quantidade, a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO APONTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS NO SENTIDO DA HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU O REDUTOR REFORMADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. (...)

(...) 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que
é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022)
.
No caso, com base na expressiva quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos - 180,33g de cocaína, 107,79g de crack, 4,7kg de maconha e 263 frascos de lança perfume -, a minorante deve ser aplicada na fração mínima de 1/6. Precedentes. (...)”

(
AgRg
no HC n. 817.359/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024,
REPDJe
de 20/09/2024,
REPDJe
de 17/09/2024,
DJe
de 11/9/2024.)

Por sua vez, no que diz respeito ao tema, na mesma linha intelectiva dos tribunais superiores, este Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADAS CONCOMITANTEMENTE PARA ELEVAR A PENA-BASE E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – BIS IN IDEM CARACTERIZADO –
PRECEDENTES DO STJ
-
APELO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao promover a dosimetria penal,
cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração
, mas
nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem
. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

(
N.U 1003896-21.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE 05.05.2023)

Destacamos

In
casu
, a apreensão de
10
(
dez
) porções de
pasta base
cocaína, totalizando 14,88 g (quatorze gramas e oitenta e oito centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, com massa total de 1,58 g (um grama e cinquenta e oito centigramas),justifica a modulação da fração redutora em razão da diversidade
e
da natureza, porquanto a cocaína é entorpecente com elevada nocividade e alto grau de dependência.

Ademais, a dosimetria da pena, por sua natureza, envolve certa discricionariedade do magistrado, desde que pautada por critérios legais e fundamentados. E, no caso destes autos, a sentença condenatória está devidamente motivada, com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, o que justifica a fixação da causa de diminuição
em patamar intermediário.

Por essas razões, entendo adequada a aplicação da fração de
1⁄2
(
metade
), consoante determinado na r. sentença.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Jackson Willian Pereira
de Oliveira
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025